Tribunal: TJPA
Processo: 0801558-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801558-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA FERREIRA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Extrai-se da denúncia que, no dia 18/08/2021, por volta das 06h00, a paciente foi presa em flagrante delito por policiais civis em virtude de, consciente e voluntariamente, guardar em sua residência localizada na rua Nova Jerusalém, nº 522, bairro Nova Brasília, município de Salinópolis/PA, 05 (cinco) tabletes de substância entorpecente conhecida como "maconha", outras 02 (duas) porções de substâncias assemelhadas à "maconha" e 04 (quatro) tabletes de substâncias assemelhadas à “óxi”, voltadas para comercialização e em desacordo com a determinação legal, além de 03 (três) aparelhos celulares, 02 (duas) balanças de precisão, frasco de solução para bateria e saco de barrilha.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante
(fls. 16-17 ID nº 8129403 pág. 03/04) e nas de indeferimento de sua revogação (fls. 97-100 ID nº 8130173 pág. 02-05; fls. 107-109 ID nº 8130178 pág. 02-04),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, já que a paciente responde a três processos criminais por tráfico de drogas a revelar sua
periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ART. 318, III, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

- Inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar, com base no art. 318, III, do CPP, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo mencionado, não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE AVIZINHA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Extrai-se dos autos que a paciente fora presa em flagrante delito em 18/08/2021. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no mesmo dia. A denúncia fora oferecida em 03/10/2021. Em 20/09/2020, a defesa requereu a revogação dessa prisão, que restou indeferida em 28/10/2021 e, no mesmo ato, determinada sua notificação, cujo mandado fora juntado aos autos em 17/11/2021. A resposta à acusação fora apresentada em 25/11/2021 e novo pedido de revogação da custódia restou indeferido em 16/12/2021, recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para 03/02/2022, ocasião em que não fora possível sua realização em face da ausência de testemunhas, motivo pelo qual fora determinada expedição de carta precatória para oitiva dessas testemunhas faltantes.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por essa razão apta a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
ADRIANA FERREIRA DE FREITAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801327-98.2021.8.14.0048.

A impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito em 18/08/2021, acusada da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão processual, encontrando-se presa há mais de 180 dias, em claro
excesso de prazo à formação da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Sustenta a possibilidade de
conversão da prisão preventiva em domiciliar ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão
, eis que
“a paciente cuida de 1 (um) sobrinho menor 6 (seis) anos de idade, o qual necessita do seu amparo pois estava sobre seus cuidados desde o seu nascimento”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-111.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 113-115 ID nº 8151980).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 123-124 ID nº 8270035) e colacionou documentos de fls. 125-139.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 141-150 ID nº 8443657).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que, no dia 18/08/2021, por volta das 06h00, a paciente foi presa em flagrante delito por policiais civis em virtude de, consciente e voluntariamente, guardar em sua residência localizada na rua Nova Jerusalém, nº 522, bairro Nova Brasília, município de Salinópolis/PA, 05 (cinco) tabletes de substância entorpecente conhecida como "maconha", outras 02 (duas) porções de substâncias assemelhadas à "maconha" e 04 (quatro) tabletes de substâncias assemelhadas à “óxi”, voltadas para comercialização e em desacordo com a determinação legal, além de 03 (três) aparelhos celulares, 02 (duas) balanças de precisão, frasco de solução para bateria e saco de barrilha.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante

(fls. 16-17 ID nº 8129403 pág. 03/04)
e nas de indeferimento de sua revogação
(fls. 97-100 ID nº 8130173 pág. 02-05; fls. 107-109 ID nº 8130178 pág. 02-04),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal,
já que a paciente responde a três processos criminais por tráfico de drogas a revelar sua
periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva
.

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ademais,
inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar
, com base no art. 318, III, do CPP, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo mencionado, não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE RECEBER VISITAS DO FILHO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. Quanto ao pleito subsidiário de deferimento da prisão domiciliar, por ser pai de criança menor de 12 anos, como consignando no voto condutor do acórdão, não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI do CPP). Precedente.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para autorizar que o paciente possa receber visitas do filho sempre acompanhado de um parente.

(HC 552.090/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI 8.069/1990). ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO IRMÃO MENOR DE 6 ANOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 318, III. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal requer a comprovação de que o acusado é imprescindível aos cuidados do menor.

No caso dos autos, entretanto, o Tribunal de origem afirmou que a paciente não demonstrou sua imprescindibilidade para os cuidados do irmão menor de seis anos.

(...)

(HC 518.682/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Por outro lado, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que a paciente fora presa em flagrante delito em 18/08/2021. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no mesmo dia. A denúncia fora oferecida em 03/10/2021. Em 20/09/2020, a defesa requereu a revogação dessa prisão, que restou indeferida em 28/10/2021 e, no mesmo ato, determinada sua notificação, cujo mandado fora juntado aos autos em 17/11/2021. A resposta à acusação fora apresentada em 25/11/2021 e novo pedido de revogação da custódia restou indeferido em 16/12/2021, recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para 03/02/2022, ocasião em que não fora possível sua realização em face da ausência de testemunhas, motivo pelo qual fora determinada expedição de carta precatória para oitiva dessas testemunhas faltantes.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por essa razão apta a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

No ponto, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de liderança nos municípios de Redenção, Acarape e Barreira, bem como estaria utilizando a estrutura ilícita do grupo para inserir-se na política estadual. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes graves, como roubo e homicídio, havendo notícias, ainda, de que teria descumprido medidas cautelares diversas da prisão no bojo dos mencionados processos criminais, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar.

5. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 16/11/2020, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo e do declínio de competência realizado. Além disso, em 2/9/2021, foi realizada audiência de instrução, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante e de que o processo caminha para a sua finalização.

6. A questão relativa à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer supressão de instância.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/03/2022